Tribunal: TJMT
Processo: 1011153-92.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 1011153-92.2017.8.11.0015
Apelante: Município de Sinop-MT
Apelado: Nilza Assunção de Oliveira
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1011153-92.2017.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os entes públicos disponibilizem a cirurgia de artroplastia total do joelho à paciente.
Aduz o apelante que o ônus sucumbencial deve ser suportado apenas pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que era exclusivamente de sua responsabilidade fornecer o tratamento médico à paciente.
Dispõe sobre o limite da reserva do possível, bem como sustenta que há ilegitimidade passiva do Município de Sinop-MT, tendo em vista que se trata de tratamento médico de alta complexidade, de modo que a responsabilidade deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.
Assim, pautando-se nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do recurso de apelação.
Instada, a Procurdoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
1- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT
Acerca da condenação do Município de Sinop-MT, tenho que a Constituição Federal reconhece o a saúde como direito fundamental, bem como estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no seu artigo 23:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.
Após, no tocante a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Nesse quadrante, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo apelante Município de Sinop-MT sobre a alegação de divisão de competência pela complexidade, pois regras infraconstitucionais não excluem a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
2- DA REMESSA NECESSÁRIA
Verifico dos autos que o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
Desse modo, sendo identificado no autor a necessidade do atendimento médico, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando, pois, correta a sentença, tendo o magistrado agido de total acordo com os seguintes julgados deste Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.
REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE HOME CARE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO – NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste. (N.U 0014997-38.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).
Sendo assim, resulta comprovada a obrigação dos entes públicos ao fornecimento da consulta médica ao paciente.
Com essas considerações e com aplicação analógica do artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Sinop-MT e ratifico, em reexame, o ato sentencial.
Às providências.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado